Tribunal: TJSP
Processo: 1515668-92.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Provas seguras de autoria e materialidade, comprovando que o apelante trazia consigo, no interior de automóvel, uma arma de fogo municiada com numeração suprimida, a qual dispensou durante a fuga, conforme por ele admitido integralmente. Condenação mantida.

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Provas seguras de autoria e materialidade, comprovando que o apelante trazia consigo, no interior de automóvel, uma arma de fogo municiada com numeração suprimida, a qual dispensou durante a fuga, conforme por ele admitido integralmente. Condenação mantida. Reprimenda certeiramente fixada no patamar mínimo legal, ante a compensação entre a reincidência e a confissão. Regime intermediário que não comporta reparo em prestígio ao 'non reformatio in pejus', cuja reiteração delitiva também obsta a substituição por restritivas de direitos. Improvido.